Tribunal: TJSP
Processo: 2274828-85.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – CONTRATOS BANCÁRIOS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência objetivando a suspensão dos descontos em folha de benefício previdenciário da autora - Insurgência - Descabimento - Ausência de probabilidade do direito e periculum in mora - Decisão mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192600
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2274828-85.2019.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é agravante ILZE MARIA
RICARDO PERISSOTTO, é agravado BANCO J SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274828-85.2019.8.26.0000 -Voto no 30022
2
Agravo de Instrumento no 2274828-85.2019.8.26.0000
Agravante: Ilze Maria Ricardo Perissotto (justiça gratuita)
Agravado: Banco J Safra S/A
Juiz: Guilherme Salvatto Whitaker
Comarca: Limeira 1a Vara Cível
Voto 30022
TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA CONTRATOS
BANCÁRIOS
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência
objetivando a suspensão dos descontos em folha de
benefício previdenciário da autora - Insurgência -
Descabimento - Ausência de probabilidade do direito e
periculum in mora - Decisão mantida.
Recurso não provido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra a decisão de fls. 44/45 dos autos originários que, na
ação declaratória de inexigibilidade de débito c. c. indenização por danos
morais1 ajuizada por Ilze Maria Ricardo Perissotto em face de Banco J
Safra S/A, indeferiu o pedido de tutela de urgência objetivando a
suspensão do desconto consignado em relação ao empréstimo noticiado
na inicial.
Com pleito de efeito suspensivo ativo, a
agravante requer a reforma da decisão, alegando, entre outras coisas,
que não teria realizado empréstimo algum com o réu, aventando hipótese
de fraude, sendo certo que os descontos que vem sendo processados
em sua folha de benefício, desde maio do corrente ano, estão causando
prejuízos irreparáveis para sua subsistência.
1 Valor da causa: R$ 20.000,00, em dezembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274828-85.2019.8.26.0000 -Voto no 30022
3
Recurso recebido e bem processado,
determinando-se imediato julgamento.
É o relatório.
A autora não nega que no início do ano
teria procurado a financeira para a obtenção de um empréstimo, ocasião
em que assinou alguns papéis e dias depois fora informada de que o
negócio não poderia ser realizado, sendo, posteriormente, surpreendida
com os descontos consignados.
A autora também afirma, tendo até
comprovado, que houve um crédito em sua conta corrente feito pelo
banco réu, em que pese tenha impugnado o valor.
Consigne-se, ademais, que os débitos
decorrentes de empréstimos consignados, em tese, somente são
computados pelo INSS mediante autorização expressa do beneficiário.
Nessa conformidade, levando-se em conta
todas essas circunstâncias, não se vislumbra dessa perfunctória análise
a plausibilidade do direito invocado, pois a questão está a depender de
análise mais aprofundada, necessitando do contraditório ou, ao menos,
de resposta do réu.
Registre-se, ainda, como muito bem
vislumbrou o Juízo a quo, que estando os descontos sendo operados
desde maio deste ano, não há mais que se falar em periculum in mora.
Posto
isso,
nega-se
provimento
ao
recurso.
MARINO NETO
Relator